Tribunal: TJMT
Processo: 70825-56.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
22/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 580797-2 / 2020
Quarta-feira, 22 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
80708251720188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80708251720188110001
Requerente: MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA
ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E
Requerido:
ESGOTO
Beneficiário: MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA
Conta Judicial 2900113743761
Valor: R$ 6.745,44 (seis mil e setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
Autorizado: MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 002.158.801-53
Data de Emissão: 22/01/2020
Titular Conta MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ Titular Conta 002.158.801-53
Banco Agência Conta
104 - Caixa Econômica Federal 0016 400039
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
AGÊNCIA: 0016 CONTA CORRENTE: 40003-9 OP: 01 BANCO: CAIXA ECONOMICA
Observação:
FEDERAL (104)
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=945684482 1/1